Tribunal: TJSP
Processo: 2270757-40.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO DE REFORMA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. Caracterizada a falta de relação lógica entre a narrativa e o pedido, inviável se apresenta o deferimento da petição inicial, porque inepta. Não há, como pretende o autor, documento novo para amparar o pleito rescisório, que se reporta a declarações firmadas em

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO DE REFORMA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. Caracterizada a falta de relação lógica entre a narrativa e o pedido, inviável se apresenta o deferimento da petição inicial, porque inepta. Não há, como pretende o autor, documento novo para amparar o pleito rescisório, que se reporta a declarações firmadas em época posterior ao trânsito em julgado. O documento a que se reporta o artigo 966, VII, do CPC, é aquele que já existia à época da decisão rescindenda, mas cuja existência a parte ignorava e por isso não pôde trazê-lo ao processo. Além disso, deve, por si só, determinar a alteração do resultado do julgamento, sem a necessidade de produção de qualquer outra prova. À evidência, os documentos apresentados não atendem a esses requisitos.